Tribunal: TJDFT
Processo: 0719274-07.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719274-07.2023.8.07.0009 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: TIAGO DE LIMA MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. CONSTATADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido monitório e parcialmente procedentes os embargos monitórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do procedimento administrativo que identificou irregularidade no registro de consumo de energia elétrica da unidade consumidora do réu, a fim de justificar cobrança de recuperação de consumo não registrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, constatada irregularidade no registro de consumo de energia elétrica da unidade consumidora, por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, pode o consumidor ou a própria concessionária do serviço público solicitar verificação ou perícia metrológica no medidor e demais equipamentos para apurar supostas irregularidades no registro de consumo. 4. É obrigação da distribuidora comunicar ao consumidor o local, data e horário da realização da avaliação técnica no medidor, a fim de lhe permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, pode a distribuidora reagendar a data da avaliação técnica do equipamento, desde que avise o consumidor com pelo menos dez dias de antecedência, conforme determina o art. 592, §2o da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. 5. No caso dos autos, não foi garantido ao consumidor o direito de acompanhar a inspeção ou verificação do medidor, configurando violação ao direito ao contraditório e a ampla defesa que devem ser garantidos no procedimento administrativo. 6. Embora o TOI possua presunção relativa de legitimidade e de veracidade das informações constantes no documento, é obrigação da concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, parte hipossuficiente da relação jurídica, de modo que a cobrança decorrente de recuperação de consumo não registrado, sob alegação de suposta fraude, apurada unilateralmente pela concessionária, é considerada ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso da autora prejudicado. ___________ Legislação relevante citada: Resolução Normativa no 1.000/2021/ANEEL. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.946.665/MA da relatoria da Ministra Assusete Magalhães da Segunda Turma. TJDFT, Acórdão 1953350 da relatoria da Desa. Maria Isabel da Silva na Segunda Turma Recursal, Acórdão 1870784 da relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 175, parágrafo único, inciso VI, da Constituição Federal; 77 e 129, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL, asseverando que houve utilização clandestina de energia, que deixou de registrar o consumo correto da unidade, idenficada através de inspeção em conformidade com a Resolução 414/2010 da ANEEL, vigente à época. Afirma que a energia proveniente do consumo não medido foi comprada pela concessionária e, ao permitir o uso indevido de energia elétrica, sem o correspondente pagamento, os consumidores adimplentes também restarão prejudicados futuramente, com tarifas elevadas. Acrescenta que foram apresentados todos os documentos hábeis a demonstrar a relação de consumo entre as partes e a existência regular e ciência pelo devedor da dívida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 175, parágrafo único, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 77 e 129, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. Ademais, ainda que ultrapassados tais óbices, o apelo não reuniria condições de prosseguir. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, verifica-se que a empresa autora realizou inspeção no medidor da unidade consumidora em 7/6/2022, acompanhada por Douglas Oliveira da Silva, identificado como funcionário, ocasião em que foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 125900 (ID 69904184) no qual consta: “UC suspensa auto religada, com desvio de energia antes da medição”. Uma vez constatada violação do medidor ou dos demais componentes de medição, como ocorrido na situação objeto deste processo, uma vez que foi constatado desvio de energia, há necessidade de que se inclua no procedimento administrativo fiscalizatório a elaboração do relatório de avaliação técnica, quando não requerida a perícia técnica pelo consumidor, em conformidade com a exigência contida no inciso III do § 1o e no § 7o do art. 129 da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010. Observa-se que o inciso IV do art. 592 da RN no 1.000/2021 da ANEEL exige a comunicação ao consumidor do local, data e horário da realização da avaliação técnica no medidor, a fim de permitir que ele possa acompanhá-lo caso deseje. No entanto, no caso dos autos, a carta enviada ao réu (ID 69904175) se refere à inspeção já realizada, informando o cálculo da diferença de energia não cobrada no valor de R$ 27.438,55, sem comprovação de envio e recebimento dos documentos indicados ou a oportunização de acompanhamento da avaliação técnica. Dos elementos trazidos aos autos, inclusive, a concessionária falha em demonstrar que a irregularidade na medição decorreu de intervenção indevida por parte da consumidora. Nesse cenário, em que não foi garantido ao consumidor o direito de acompanhar a inspeção ou verificação, há violação ao direito ao contraditório e a ampla defesa que devem ser garantidos no procedimento administrativo. Embora o TOI possua presunção relativa de legitimidade e de veracidade das informações constantes no documento, é obrigação da concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, parte hipossuficiente da relação jurídica, de modo que a cobrança decorrente de recuperação de consumo não registrado, sob alegação de suposta fraude, apurada unilateralmente pela concessionária, é considerada ilegal. .... Dessa forma, diante da nulidade do procedimento administrativo que não observou o contraditório e à ampla defesa quanto à apuração de fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora do réu, impõe-se a reforma da sentença para que sejam acolhidos os embargos monitórios (ID 73116465). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023